Tribunal: TJDFT
Processo: 0751826-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751826-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0748658-91.2023.8.07.0016. A decisão agravada, embora tenha determinado a penhora da apólice de seguro-garantia apresentado pela executada, deixou de ordenar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em cobrança, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. A parte executada apresentou seguro-garantia. Intimado, o Distrito Federal concordou com a garantia apresentada. Com efeito, declaro efetivada a penhora da apólice de seguro garantia oferecida nos autos da execução fiscal (ID 192521672). NOMEIO a parte Executada como depositária do documento garantidor. No entanto, como o que se penhora, no vertente caso, são os direitos extraídos da finalidade da apólice, determino que os próprios autos guarneçam o mencionado documento. Determino, ainda, que a Secretaria do Juízo proceda à confecção do respectivo termo de penhora, observando-se as formalidades prescritas no artigo 838 do CPC. Intimando-se o Exequente para ciência e expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Por fim, tendo em vista o entendimento apresentado no Tema 378 do STJ, em sede de recurso repetitivo, no qual se extrai que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, aplicável também ao seguro garantia, deixo de determinar a suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário. Intimem-se”. Alega a agravante, em síntese, que 99,8% do valor executado refere-se à cobrança de preço público pelo uso de área para instalação de ERB no 11o Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF, não se tratando, portanto, de crédito tributário, razão pela qual não se aplica o Tema 378/STJ. Relata que apresentou seguro-garantia aceito pelo Distrito Federal, em valor superior ao débito (acrescido de 30%), o que, segundo o Tema 1.203/STJ, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito não tributário. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Preparo comprovado (Id. 78726206) É o breve relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento, e não sendo aplicável o previsto no art. 932, III e IV, do mesmo diploma legal, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Assim, exige-se a demonstração da plausibilidade do direito invocado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento pode ocasionar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito ameaçado de lesão. No caso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sob o argumento de que o seguro garantia judicial foi aceito pelo Distrito Federal e, principalmente, em razão da natureza não tributária da quase totalidade do débito. A r. decisão baseou-se na vedação de suspensão da exigibilidade de créditos tributários garantidos por fiança bancária ou seguro garantia (Tema 378/STJ e art. 151 do CTN). Porém, em juízo de cognição sumária, considero que a quase totalidade do crédito exequendo tem natureza não tributária, de modo que não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ora, o Tema 378/STJ se destina exclusivamente aos débitos sujeitos à disciplina do Código Tributário Nacional, enquanto a dívida ativa de natureza não tributária permite a equiparação do seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora e, no caso de créditos não tributários, para a suspensão da exigibilidade do crédito, por meio da aplicação da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e do art. 835, § 2o, do CPC. Ademais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.203/STJ, que expressamente estende a capacidade de suspensão da exigibilidade ao seguro garantia em débitos de natureza não tributária, reforça a plausibilidade da pretensão recursal da agravante. O Distrito Federal, embora não tenha aquiescido com a suspensão da exigibilidade, manifestou expressa concordância e aceitação do seguro garantia (Id. 197540793 dos autos de origem), após a executada ter providenciado o endosso necessário para atender a todas as exigências formais contidas na Portaria PGDF no 378/2019 (Ids. 192521671 e 192521672). O seguro foi prestado no valor de R$ 2.756.235,22, montante que garante integralmente o débito executado, acrescido dos consectários legais e do adicional de trinta por cento, cumprindo, assim, o requisito objetivo para que a garantia seja considerada idônea e suficiente para a finalidade de suspensão de exigibilidade do crédito de natureza não-tributária. O perigo de dano grave também é evidente, na medida em que a manutenção da exigibilidade do débito majoritariamente não tributário, mesmo com a garantia integral do juízo por meio de seguro aceito pelo Exequente, impede a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN). Tal impedimento constitui notório e grave prejuízo à regularidade fiscal e operacional da pessoa jurídica, o que justifica a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito objeto da Execução Fiscal no 0748658-91.2023.8.07.0016, em razão da apresentação do seguro-garantia aceito pelo Distrito Federal. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora